Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-51.2021.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000020-51.2021.8.05.0114 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: ELENILSON LUCINDO DE JESUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU DO APELO E JULGOU NÃO PROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM TODOS OS SEUS TERMOS. ART. 24 – A DA LEI Nº. 11.340/2006. ACLARATÓRIOS MANEJADOS PARA SUPRIR ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DE PENA DO EMBARGANTE, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO OBJETO DO APELO, TENDO EM VISTA O EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. PENA BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, TORNADA DEFINITIVA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº. 8000020-51.2021.8.05.0114 opostos em face do acórdão de mesma numeração, em que figura como Embargante ELENILSON LUCINDO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos Declaratórios, redimensionando, de ofício, a pena base do embargante para o mínimo legal cominado ao tipo do art. 24 – A da Lei nº. 11.340/2006, qual seja, 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do voto da Relatora: Salvador, 20 de Agosto de 2024.